Tribunal: TJES
Processo: 5009126-17.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009126-17.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERSON LUZ MARINHO
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SINDICATO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA FILIAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO
SINDNAPI
CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO
SINDNAPI
EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5009126-17.2024.8.08.0012
Recorrente/Recorrido: GERSON LUZ MARINHO

Recorrente/Recorrido: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL - SINDNAPI
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SINDICATO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA FILIAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO
SINDNAPI
CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO
SINDNAPI
EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO ATRAVÉS DA QUAL O REQUERENTE OBJETIVA RESTITUIÇÃO DE VALORES E SER INDENIZADO POR DANOS MORAIS E, SUSTENTANDO, EM SÍNTESE, QUE É APOSENTADO PELA PREVIDÊNCIA PÚBLICA, E VINHA SOFRENDO DESCONTOS NO VALOR DE R$ 41,47 TENDO COMO BENEFICIÁRIO ESTES DESCONTOS O SINDICATO DEMANDADO. ESCLARECE QUE NÃO RECONHECE QUALQUER VÍNCULO COM A ENTIDADE SINDICAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO, via de consequência condeno o requerido na restituição de R$251,22, que em dobro alcança R$502,44, corrigido a partir da citação, bem como condeno no pagamento de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais corrigidos a partir desta data. Sem custas e honorários.”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
ROGA, EM EPÍTOME, PELA REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA, PARA O FIM DE JULGAR OS PEDIDOS AUTORAIS TOTALMENTE IMPROCEDENTES. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEIA A MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA QUANTIA NÃO SUPERIOR A R$ 500,00.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO AUTOR.
(7). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
PRIMEIRAMENTE, VERIFICO QUE O REQUERIDA/RECORRENTE VENTILOU, EM SUAS CONTRARRAZÕES, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELO AUTOR/RECORRENTE, TODAVIA, REJEITO-A, EIS QUE ESTE COMPROVOU QUE FAZ JUS ÀS BENESSES.
(8). MÉRITO RECURSAL.
EM QUE PESE OS ARGUMENTOS RECURSAIS, NO CASO EM TELA É PERFEITAMENTE CABÍVEL A APLICAÇÃO DO CDC, POIS O RÉU/RECORRENTE PRESTA SERVIÇOS NO MERCADO DE CONSUMO, LOGO, É FORNECEDOR NOS TERMOS DO ART. 3º DA CITADA NORMA, E A PARTE AUTORA, EM QUE PESE ALEGAR NÃO TER CELEBRADO QUALQUER CONTRATO, É CONSIDERADA CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DO CDC). ADEMAIS, SEGUNDO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMADO NO RESP 1.150.700/MG,
“pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre sindicato e sindicalizado, a depender sempre da natureza do serviço prestado.”
, PODENDO SER APLICADO TAL O ENTENDIMENTO PARA AS RELAÇÕES ENTRE ASSOCIAÇÕES E ASSOCIADOS, A DEPENDER DO SERVIÇO CONCRETAMENTE ANALISADO. COLACIONO JULGADOS:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença parcialmente procedente para determinar a cessação dos descontos mensais no benefício previdenciário do autor e condenar o réu a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Insurgência do réu. Nulidade da sentença. Descabimento. Todas as provas foram analisadas.
Aplicação do CDC ao caso. Entidade que se afigura como prestadora de serviços a terceiros, ainda que se afirme organizada na forma de sindicato.
Devolução em dobro devida. Dano moral configurado. Inconformismo do autor. Pleito de majoração da indenização para R$ 10.000,00. Acolhimento parcial para majorar a indenização para o importe de R$ 5.000,00. Sentença reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO APELO DO RÉU. (TJ-SP - AC: 10065678520188260297 SP 1006567-85.2018.8.26.0297, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 30/06/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020) (grifo nosso)._______EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - COBRANÇA IRREGULAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, e entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível caracterizar a associação requerida como fornecedora, pelo que cabível a aplicação do dispositivo legal ao presente caso concreto. 4. Nas ações declaratórias de inexistência de relacionamento, incumbe à parte ré comprovar a regularidade da contratação originária do relacionamento, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa.
3. Hipótese em que a associação não comprovou a efetiva vinculação, deixando de se desincumbir do seu encargo probatório. 4. Tendo sido realizados descontos indevidos em folha de pagamento, necessário o ressarcimento dos valores indevidamente abatidos, até porque presente a má-fé no comportamento da associação que realizou os descontos sem o preenchimento da ficha de inscrição. 5. Em razão das particularidades do presente caso concreto, em que houve o desconto de valor irrisório e por apenas cinco meses, não há que se falar em indenização por danos morais. 6. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 50059741320228130134, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/06/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2023) (grifo nosso).
DESSA FEITA, A CONTROVÉRSIA DA LIDE VERSA SOBRE A EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO “CONTRIBUIÇÃO SINDNAPI”, DE MODO QUE, NO TEOR DOS ARTIGOS 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 14, § 3º DA CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A CAPACIDADE DE ATESTAR A CONTRATAÇÃO É IMPUTADA AO RÉU, INSTANDO CONSIGNAR QUE NÃO É POSSÍVEL DIRECIONAR À PARTE CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, OU SEJA, DE QUE NÃO CONTRATOU TAL SERVIÇO DA RÉ, DADO QUE SE TRATA DE PROVA IMPOSSÍVEL, VEDADA NO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. NO MÉRITO EM SI, IRRETOCÁVEL O COMANDO SENTENCIAL. EMBORA O SINDICATO RECORRENTE TENHA ANEXADO O TERMO DE CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO AUTOR NO ID. 12029133, É FACTÍVEL QUE O MESMO TENHA SIDO INDUZIDO A REALIZAR A FILIAÇÃO, CONSIDERANDO QUE O ÁUDIO VINCULADO AO LINK

https://drive.google.com/file/d/1P-Kk_au9EiKyiUoMqCvkn_oAPXT_3git/view?usp=sharing
APENAS DEMONSTRA QUE O PREPOSTO DO REQUERIDO DITA O QUE O REQUERENTE DEVE FALAR, SENDO QUE EM MOMENTO ALGUM O MESMO DEMONSTRA SUA VONTADE LIVRE. COLACIONO DA R. SENTENÇA:
“Nesta perspectiva, tenho entendido que esses instrumentos de contrato ou de declaração, dentre outros firmados de forma virtual por pessoas vulneráveis, como é o caso do requerente, que recebe apenas um salário-mínimo como proventos da previdência pública, não se traduz numa prova inequívoca. Mantive um dialogo humano com o requerente na audiência de instrução e julgamento e melhor esclareceu os fatos: “Que recebe um salário-mínimo por mês; que não era sócio do sindicado; que tomou conhecimento dos descontos quando seu filho tirou o seu extrato; que fez o contrato virtual, por telefone; que não buscou o sindicado para se tornar sócio; que não se lembra se recebeu algum telefonema para tirar foto e tornar-se sócio do sindicato; que aposentou em 2019; que não recebe nenhuma prestação de serviço do sindicato; que nunca procurou nenhum serviço fornecido pelo sindicato; que não se lembra se o sindicato entrou com alguma ação ao seu favor; que pararam de descontar.” Somado a isso o sindicato não comprova nenhum serviço prestado ao requerente como contra prestação das mensalidades descontadas do beneficio previdenciário do requerente.”
NO TOCANTE AO DANO MORAL, ENTENDO QUE RESTOU CONFIGURADO, DIANTE DA FALHA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REQUERIDA, EVIDENCIANDO-SE O TRANSTORNO, A AFLIÇÃO E A ANGÚSTIA SUPORTADO PELO CONSUMIDOR, CUJO EVENTO DANOSO PERPASSA O MERO ABORRECIMENTO COMUM DO COTIDIANO E ATINGE A SUA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E EMOCIONAL, ALÉM DE VIOLAR SUA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CONFIANÇA E SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSIM, FORÇOSO RECONHECER A CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL, ENSEJANDO O DEVER DE REPARAR, NOS TERMOS DO ART. 5º, V E X, DA CF, ART. 6º, VI, DO CDC E ARTS. 186 C/C 927 DO CC, MORMENTE ANTE O SEU CARÁTER PEDAGÓGICO, A FIM DE EVITAR QUE A MESMA CONDUTA SEJA REPETIDA NO MERCADO DE CONSUMO. O VALOR DO DANO MORAL TEM SIDO ENFRENTADO NO STJ COM O ESCOPO DE ATENDER A SUA DUPLA FUNÇÃO: REPARAR O DANO BUSCANDO MINIMIZAR A DOR DA VÍTIMA E PUNIR O OFENSOR PARA QUE NÃO VOLTE A REINCIDIR. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). PORTANTO, ENTENDO COMO DEVIDA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ESTABELECIDA PELO JUÍZO SENTENCIANTE EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E FIXO O MONTANTE INDENIZATÓRIO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(9).
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO IMPROVIDO
. (10).
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (11).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL - SINDNAPI, A ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20%
SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 5.502,44) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.
(12).
SEM CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FACE AO RECORRENTE GERSON LUZ MARINHO
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)